Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO E NÃO REVOGADO POSTERIORMENTE. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LIDE RELACIONADA A DIREITO PESSOAL INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES OU DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO ESPECIFICIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIROS NÃO REFERIDOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. ANULAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte alienante, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em seu desfavor pela adquirente, contra a sentença que rejeitou as preliminares de falta de interesse processual da autora e de incompetência territorial do juízo e, no mérito, resolveu o processo com exame do mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a nulidade do negócio jurídico realizado pelas partes descrito na exordial e condenar a alienante a restituir à adquirente o automóvel dado em pagamento do preço da cessão de direitos possessórios e a pagar-lhe R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em reparação de dano moral com correção monetária pelo índice oficial a contar da publicação do ato, acrescido de juros legais de mora desde a citação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões discutidas consistem (i) na incompetência territorial do juízo devido ao local da situação do imóvel e à eleição do foro; (ii) na inadequação da ação de reparação de danos; (iii) na falta de pressuposto processual pela não indicação dos terceiros esbulhadores da posse; (iv) na inexistência de ato ilícito e (v) na falta de prova do dano moral e da redução do valor da reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienante não tem interesse em requerimento, na apelação, para que lhe seja deferida a justiça gratuita, pois o benefício lhe foi concedido na sentença.
4. A discussão sobre vício do negócio jurídico referente à cessão de direitos possessórios, com a determinação de retorno das partes ao status quo ante e à reparação de dano moral não diz respeito a direito real sobre o bem imóvel, mas a direito pessoal, de modo que não se subordina à regra de competência do foro da situação da coisa para o processamento da ação prevista no artigo 47 do Código de Processo Civil, mas a do foro do domicílio do réu nos termos do caput do artigo 46 do mesmo Código.
5. No foro de eleição, nenhuma das partes está domiciliada tampouco é o local de cumprimento da obrigação contratual, consistindo em escolha abusiva, por ser aleatória e injustificada, admitindo-se o controle judicial de ofício para declarar a invalidade, conforme o § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
6. No conjunto da postulação, exsurge o interesse à invalidação do negócio jurídico, como antecedente necessário para que o veículo dado pela adquirente em pagamento dos direitos possessórios sobre o terreno, que lhe foram ilicitamente alienados pela alienante, seja devolvido ou seja indenizada no valor correspondente atribuído no instrumento particular formalizado pelas partes.
7. É manifestamente infundada a alegação de falta de pressuposto processual não especificado, pela não indicação do(s) terceiro(s) que estaria(m) no exercício da posse do terreno, cujos direitos possessórios foram alienados para a adquirente, pois a lide não é possessória, mas obrigacional, fundada na invalidação do negócio jurídico.
8. A alienante omitiu que a titularidade dos direitos possessórios não lhe pertencia, mas ao terceiro proprietário, incutindo na adquirente a convicção de que negociava com a detentora daqueles direitos sobre o bem, com a evidente intenção de obter vantagem indevida em detrimento dela.
9. O prejuízo material à adquirente pela não devolução do automóvel recebido em pagamento do preço do negócio pela alienante ou a não concretização do objetivo de moradia própria não evidencia o dano moral, consistindo em decorrências do inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Não conheço do requerimento de concessão da justiça gratuita formulado no recurso. Conheço parcialmente da apelação, rejeito as preliminares de incompetência do juízo, de inadequação da ação e de falta de pressuposto processual e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso. Ônus da sucumbência redistribuídos. Sem majoração dos honorários recursais. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. Não há interesse recursal na formulação do requerimento para manutenção da gratuidade da justiça deferida no juízo de primeiro grau e não revogada posteriormente, tendo em vista que os efeitos persistem até expressa determinação judicial em contrário.
2. A incompetência territorial do juízo, fundada no foro da situação da coisa ou na cláusula contratual de eleição não é passível de acolhimento, quando a relação jurídica entre as partes é de direito pessoal e não de direito real sobre bem imóvel e a escolha contratual do foro foi abusiva, em razão do caráter aleatório e injustificado por não se tratar do foro de domicílio das partes ou de cumprimento das obrigações contratuais.
3. Exposta a causa de pedir, em que há a descrição do negócio jurídico realizado e do vício que o torna nulo e formulado o pedido de restituição do bem móvel dado em pagamento dos direitos possessórios alienados por quem não os tinha ou a indenização do valor equivalente, é perceptível a adequação da ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, sendo irrelevante a identificação da ação como sendo de reparação de danos, para que a adquirente deduza sua pretensão em desfavor da alienante.
4. Não constitui pressuposto processual, na pretensão anulatória do negócio jurídico, com retorno das partes à situação anterior à de sua realização, e reparatória de dano moral, a indicação de terceiro(s) não participante(s) da relação contratual.
5. O negócio jurídico praticado com dolo de uma parte em detrimento da outra é anulável nos termos do artigo 145 e do inciso II do artigo 171, ambos do Código Civil.
6. Não há dano moral sem a demonstração da ofensa a direito da personalidade no vício do negócio jurídico, em que a situação evidencia típico aborrecimento pela ocorrência de inadimplemento contratual.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, X; CC, artigos 12, caput; 145; 147; 171, II; 182; 186; 475; 927 e 942, parágrafo único e CPC, artigos 46, caput; 47, caput; 63, § 5o; 65, caput; 319, I a VII e 322, § 1o.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1934321, 0738411-65.2024.8.07.0000, rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível; Acórdão 1995695, 0706739-05.2025.8.07.0000, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível; Acórdão 1948341, 0710975-76.2021.8.07.0020, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; Acórdão 1600352, 0702140-36.2020.8.07.0020, rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível; Acórdão 1911038, 0712790-44.2021.8.07.0009, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível; Acórdão 1773390, 0744801-19.2022.8.07.0001, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.